Tribunal: TCU
Processo: 008.366/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da possível ocorrência de fraudes em licitações relacionadas a obras de construção e montagem das Unidades de Destilação Atmosférica e a Vácuo, Hidrocraqueamento Catalítico, Unidade de Coqueamento Retardado e Unidade de Hidrotratamento de Destilados Médios, todas do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca da eventual participação da UTC Engenharia S/A, nas fraudes ocorridas nas licitações das obras de implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí/RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. sobrestar os presentes autos, com fundamento no art. 157, caput , do Regimento Interno/TCU, até que: 9.2.1. o TCU se pronuncie, no âmbito do processo de acompanhamento (TC Processo 011.144/2015-7 ), de forma definitiva e favorável sobre a validade e a utilidade do Acordo de Leniência celebrado pela empresa UTC Engenharia S/A - em recuperação judicial - e outras pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU); ou 9.2.2. sobrevenha juízo negativo do TCU quanto à validade e/ou utilidade do acordo de leniência, no âmbito do processo de acompanhamento (TC Processo 011.144/2015-7 ), ou decisão definitiva da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Advocacia-Geral da União (AGU) sobre o descumprimento das obrigações nele pactuadas; 9.3. determinar a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações que: 9.3.1. em caso de materialização de qualquer das hipóteses aventadas anteriormente (9.2), submeta nova proposta de mérito acerca da responsabilidade da empresa UTC Engenharia S/A - em recuperação judicial - nas fraudes do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj); e 9.3.2. faça a juntada deste acórdão ao TC Processo 011.144/2015-7 e ao TC Processo 029.953/2017-0 , processos que tratam do acompanhamento do Acordo de Leniência firmado entre a empresa UTC Engenharia S.A., de forma a auxiliar a análise da sua abrangência, utilidade e alavancagem investigativa; 9.4. suspender, com fulcro no art. 7o, inciso V, da Resolução TCU 344/2022, a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, com relação aos fatos avaliados neste processo, até que haja conclusão sobre o cumprimento ou não das obrigações estabelecidas no acordo de leniência celebrado pela empresa UTC Engenharia S.A. - em recuperação judicial e outras pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial; 9.5. determinar à Controladoria-Geral da União (CGU) e à Advocacia-Geral da União (AGU) que mantenham o Tribunal informado sobre o oportuno julgamento do recurso interposto contra a Decisão 323/2022, que rescindiu o acordo de leniência firmado pela UTC Engenharia S/A, bem como sobre a eventual retomada do cumprimento das obrigações pactuadas pelas empresas do Grupo UTC Participações S/A no acordo de leniência; 9.6. notificar desta decisão a empresa UTC Engenharia S/A - em recuperação judicial, o Ministério Público Federal no Paraná, a 13a Vara Federal de Curitiba/PR, a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a Presidência da Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e sua Diretoria-Executiva de Governança e Conformidade (GRC); e 9.7. apensar os presentes autos, quando do encerramento, ao processo TC Processo 010.816/20178 , com vistas à consolidação das decisões proferidas.